Tribunal: TJDFT
Processo: 0026264-63.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora id 20495924, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir a sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, referente aos honorários contratuais. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 22.812,78 (vinte e dois mil, oitocentos e doze reais e setenta e oito centavos). 2. Cumpra-se, com urgência, a decisão de id 12374809, que deferiu a preferência constitucional ao(à) credor(a) MARTAHILDES LEITE CAVALCANTE. Para tanto, dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 20 de janeiro de 202. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto